Tribunal: TJES
Processo: 5002769-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002769-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: YARA BRASIL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002769-55.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
YARA BRASIL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO
. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por YARA BRASIL em face de EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora relata que sempre pagou suas contas de energia em dia, porém, para sua surpresa no dia 06/07/2022 descobriu que seu nome estava negativado devido uma fatura do mês de Abril/2021, ocorre que a fatura supramencionada foi paga. Aduz que em nenhum momento a requerida comunicou que estava em débito

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente a partir desta data, bem como o cancelamento do débito que lhe é imputado.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6113283, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que em consulta sistêmica, verifica-se que consta o débito em aberto no montante de R$ 102,72, na medida em que a autora errou ao digitar o código de barras do pagamento. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos

a legitimidade do débito inscrito no SPC, no valor de R$102,72, se limitando a afirmar que a parte autora equivocou-se quanto ao código de barras ao digitá-lo e, por isso, essa conta permaneceu em aberto.

Percebe-se que o pagamento da fatura foi realizado em agência/correspondente bancário de modo presencial, considerando a autenticação mecânica no título (ID 6113253), razão pela qual, diante da ausência de apresentação de prova por parte da recorrente, pode-se presumir que o consumidor levou a fatura que recebeu na sua residência, já que o valor são correspondentes.

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito inscrito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. .

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)